Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. JUÍZO DA EXECUÇÃO COMPETENTE. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.

3. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico, não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ.

4. A pena de multa é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância esta que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do juízo das Execuções Penais.

5. Deve ser denegado o benefício do apelo em liberdade, quando o réu permanece preso durante todo o curso da instrução criminal e ainda persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, especialmente em razão da reiteração delitiva.

6. Recurso conhecido e improvido.